Tribunal: TJMT
Processo: 1071533-16.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071533-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (RECORRIDO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover o recurso de agravo interno DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MORAL AFASTADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo e condenou a empresa em danos materiais e morais, tendo em vista os transtornos sofridos pela parte consumidora decorrente da bagagem danificada e a não diligência administrativa.

2.

O valor arbitrado na origem não representa excesso nem enriquecimento indevido da parte ofendida.

3.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

TRANSPORTE AÉREO - BAGAGEM DANIFICADA – OFERTA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS – RECUSA DA PARTE PROMOVENTE - DANOS MATERIAIS DEVIDOS -
AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais.

A
Resolução Nº 400/2016 da ANAC – Agencia Nacional de Aviação Civil
, prevê que
a companhia aérea tem o dever de restituir ao passageiro as bagagens no mesmo estado em que foram entregues
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil a reclamada (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovida ofertou à concessão de voucher e conserto da bagagem em sede administrativa, entretanto, a parte promovente recusou a proposta de acordo, conforme RECAD 24951 juntado em sede de contestação
.

Ainda,
o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo a restituição material suficiente para restaurar o
status quo ante

(
conforme já decido por esta Relatora nesta Turma Recursal, dentre os julgados, menciono N.U 1036109-41.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Comungando desse mesmo entendimento:
“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. OFERTA DE VOUCHER. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(N.U 1000648-42.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023).”

Dessa forma,

a improcedência é medida que se impõe.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo interno interposto por
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa aérea e afastou a condenação por dano moral.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso.

Eis trecho da decisão agravada, no ponto que interessa:

Vislumbra-se que houve tentativa de solução administrativa por parte da requerida, a qual fora negada pela parte autora (id. 222204176).

Para que seja configurado o dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado nos autos, tendo em vista a tentativa de solução administrativa por parte da reclamada.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

11.
Ademais, destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

12.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a condenação a título de danos morais
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Em visita aos autos, peço vênia para divergir.

O fundamento para afastar a condenação por dano moral baseou-se na informação apresentada na contestação de que a parte consumidora teria rejeitado proposta administrativa.

No entanto, a parte autora, ora agravante, impugna especificamente e nega tal situação, quer em impugnação à contestação, quer no agravo interno.

De fato, a prova juntada pela ré não traz sequer o meio pelo qual houve o contato, não obstante possuir os dados, inclusive, e-mail. Apenas menciona vagamente que houve a negativa do conserto, mas não informa quais os termos oferecidos.

Além disso, em análise das razões do recurso inominado, observa-se que a sua interposição foi totalmente genérica, e várias passagens desconexas, ora negando qualquer tentativa de reclamação, ora tratando de atraso de voo, entre outros. Transcrevo:

“Ao deixar de realizar qualquer reclamação administrativa após o voo, nota-se que o Recorrido sequer procedeu com a reclamação administrativa perante o SAC, Ouvidoria, Procon, Consumidor.com, etc. Assim, tendo em vista o pedido trazido em sede inicial, resta evidente a tentativa de enriquecimento ilícito da parte do Recorrido.

[...]

No entanto, em apego ao princípio da eventualidade, insta consignar que não há qualquer prova de que a AZUL tenha dado causa a essa avaria. Desta forma, ainda que tenha havido o extravio, a Recorrente já adotou as medidas cabíveis em lei, devendo esta ação ser julgada improcedente.

[...]

No mais, insta consignar que a AZUL não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de FORÇA MAIOR, o que não cria o dever de indenizar por dano moral.

[...]

Esclarecidos estes pontos, é importante frisar que o atraso na entrega da bagagem não é capaz de ensejar reparação por danos morais. A jurisprudência recente entende que o atraso na entrega da bagagem não gera o direito à indenização por danos morais, pois nada mais é do que um ‘contratempo rotineiro da convivência social’, uma ‘hipótese de mero desassossego ou incômodo superado pela devolução da bagagem’

[...]”

Não há prova efetiva a afirmar que a empresa foi diligente no atendimento do consumidor, por isso, comungo da conclusão dada na origem no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço e a condenação por dano moral.

A parte autora/agravante bem delineia os acontecimentos, uma vez que a danificação dos pertencentes ocorreu no trecho de ida, entre eles, o carrinho de bebê, conforme trechos da impugnação à contestação:

“* O Autor estava em uma viagem com diversos membros de sua familia (fato inclusive provado pela foto do Id. 135473045);

* O fato ocorrido com o Autor terminou por atrapalhar e atrasar o passeio de todo o grupo familiar, de modo que todas as outras pessoas tiveram que esperar todo o tramite de registro da irregularidade, ocasião em que o Autor se viu obrigado a aguardar por quase uma hora no desembarque;

* Não fosse o bastante, teve o episódio novamente ocorrido no voo de volta, quando além de mais danos nas malas, teve o carrinho de bebe danificado (que era utilizado para locomoção de seu bebe), tendo que, extremamente cansado (viagem de mais de 10 horas de duração), carregar diversas malas, o carrinho quebrado na mão e sua bebe no colo.”

Essas as razões por que entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive, em relação ao valor, com base na extensão do dano e por não representar excesso nem enriquecimento indevido da parte, além do teor do recurso inominado, já destacado.

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para prover o recurso de agravo interno e, por consequência, desprover o recurso inominado, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Ante a alteração do resultado, condeno a empresa AZUL LINHAS AÉREAS em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo interno interposto por
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa aérea e afastou a condenação por dano moral.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso.

Eis trecho da decisão agravada, no ponto que interessa:

Vislumbra-se que houve tentativa de solução administrativa por parte da requerida, a qual fora negada pela parte autora (id. 222204176).

Para que seja configurado o dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado nos autos, tendo em vista a tentativa de solução administrativa por parte da reclamada.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

11.
Ademais, destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

12.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a condenação a título de danos morais
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Em visita aos autos, peço vênia para divergir.

O fundamento para afastar a condenação por dano moral baseou-se na informação apresentada na contestação de que a parte consumidora teria rejeitado proposta administrativa.

No entanto, a parte autora, ora agravante, impugna especificamente e nega tal situação, quer em impugnação à contestação, quer no agravo interno.

De fato, a prova juntada pela ré não traz sequer o meio pelo qual houve o contato, não obstante possuir os dados, inclusive, e-mail. Apenas menciona vagamente que houve a negativa do conserto, mas não informa quais os termos oferecidos.

Além disso, em análise das razões do recurso inominado, observa-se que a sua interposição foi totalmente genérica, e várias passagens desconexas, ora negando qualquer tentativa de reclamação, ora tratando de atraso de voo, entre outros. Transcrevo:

“Ao deixar de realizar qualquer reclamação administrativa após o voo, nota-se que o Recorrido sequer procedeu com a reclamação administrativa perante o SAC, Ouvidoria, Procon, Consumidor.com, etc. Assim, tendo em vista o pedido trazido em sede inicial, resta evidente a tentativa de enriquecimento ilícito da parte do Recorrido.

[...]

No entanto, em apego ao princípio da eventualidade, insta consignar que não há qualquer prova de que a AZUL tenha dado causa a essa avaria. Desta forma, ainda que tenha havido o extravio, a Recorrente já adotou as medidas cabíveis em lei, devendo esta ação ser julgada improcedente.

[...]

No mais, insta consignar que a AZUL não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de FORÇA MAIOR, o que não cria o dever de indenizar por dano moral.

[...]

Esclarecidos estes pontos, é importante frisar que o atraso na entrega da bagagem não é capaz de ensejar reparação por danos morais. A jurisprudência recente entende que o atraso na entrega da bagagem não gera o direito à indenização por danos morais, pois nada mais é do que um ‘contratempo rotineiro da convivência social’, uma ‘hipótese de mero desassossego ou incômodo superado pela devolução da bagagem’

[...]”

Não há prova efetiva a afirmar que a empresa foi diligente no atendimento do consumidor, por isso, comungo da conclusão dada na origem no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço e a condenação por dano moral.

A parte autora/agravante bem delineia os acontecimentos, uma vez que a danificação dos pertencentes ocorreu no trecho de ida, entre eles, o carrinho de bebê, conforme trechos da impugnação à contestação:

“* O Autor estava em uma viagem com diversos membros de sua familia (fato inclusive provado pela foto do Id. 135473045);

* O fato ocorrido com o Autor terminou por atrapalhar e atrasar o passeio de todo o grupo familiar, de modo que todas as outras pessoas tiveram que esperar todo o tramite de registro da irregularidade, ocasião em que o Autor se viu obrigado a aguardar por quase uma hora no desembarque;

* Não fosse o bastante, teve o episódio novamente ocorrido no voo de volta, quando além de mais danos nas malas, teve o carrinho de bebe danificado (que era utilizado para locomoção de seu bebe), tendo que, extremamente cansado (viagem de mais de 10 horas de duração), carregar diversas malas, o carrinho quebrado na mão e sua bebe no colo.”

Essas as razões por que entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive, em relação ao valor, com base na extensão do dano e por não representar excesso nem enriquecimento indevido da parte, além do teor do recurso inominado, já destacado.

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para prover o recurso de agravo interno e, por consequência, desprover o recurso inominado, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Ante a alteração do resultado, condeno a empresa AZUL LINHAS AÉREAS em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024